Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GISSELY DE OLIVEIRA, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando o fornecimento de medicamento oncológico autorizado ela ANVISA, mas não previsto no protocolo do SUS. Afirma a Autora/Agravante que foi diagnosticada com “carcinoma mamário invasivo e necessita, por isso, do uso do medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECANA (ENHERTU), sob o risco de agravamento do seu quadro clínico. Aduz que, segundo o médico que a assiste, as linhas alternativas com os fármacos PERTUZUMABE e TRASTUZUMABE não terão benefício, diante da condição médica da paciente. Aponta para a urgência da medida, pois apresenta risco de progressão da doença e morte. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida. É a suma do necessário. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Conforme relatório médico, a Autora apresenta diagnóstico de carcinoma mamário invasivo, grau 3, com metástase para osso e pleura. Fez uso de diversos medicamentos, porém sem sucesso, o que ocasionou aumento importante da doença. A droga é indicada por apresentar ganho de sobrevida considerável em comparação com o tratamento quimioterápico convencional. Resta preenchido, pois, o requisito da necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS. A existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está comprovada, e a incapacidade financeira do paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do deferimento da gratuidade de justiça. Ademais, o NATJUS manifestou-se favoravelmente à demanda, e o Ministério Público que atua na origem oficiou pela concessão da tutela de urgência. Anoto que o alto custo do medicamento bem como a natureza paliativa do tratamento não afastam o direito à vida e à saúde, sobretudo se a autora preencheu os requisitos para a dispensação do medicamento, conforme o precedente vinculante. A urgência da medida ressai do próprio quadro de saúde da Autora e do relatório médico, que atesta o risco de vida da paciente. Portanto, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar recursal. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR RECURSAL para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça a GISSELY DE OLIVEIRA o medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECANA (ENHERTU), conforme relatório médico que apresenta nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de quinhentos reais, limitada a cem mil reais. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator